Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020014-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c/c/ Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1039907-58.2020.8.11.0041, proposta por MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o agravante suspenda os descontos realizados na conta da agravada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), aplicando “astreintes” no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) dia, limitado ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O agravante alega, em síntese, que a multa foi fixada em valor desproporcional e “desatende qualquer critério de razoabilidade”, devendo ser arbitrada em valor que não ofereça perigo de lesão, o de enriquecimento ilícito da parte adversa.
Busca o afastamento da aplicação da “astreinte” ou a redução do seu valor.
Argumenta que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estipulado para o cumprimento da decisão, é muito exíguo e ocasiona risco de lesão grave e de difícil reparação.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a multa seja excluída ou reduzido o seu valor, bem como seja fixado prazo razoável para o cumprimento da decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando a suspensão dos descontos realizados na conta da agravada com a fixação de multa em caso de descumprimento, o que ensejou a interposição deste agravo.
Pois bem. Malgrado o agravante sustentar que não deve ser aplicada a astreintes na hipótese, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com o ordenamento jurídico.
Isso porque, consta dos autos o risco de dano à agravada, em decorrência dos descontos, em tese, indevidos, de sua conta bancária. Assim, a fixação da multa cominatória é necessária para impor o cumprimento da decisão que determinou a suspensão desses descontos. Dessa maneira, as astreintes devem ser mantidas. Já quanto ao valor arbitrado, este não se mostra exacerbado, uma vez que se assemelha ao valor da prestação debatido na lide.
Por outro lado, no que se refere ao prazo determinado para o cumprimento da decisão, de fato se mostra exíguo, de maneira que deve ser prorrogado. Nesses termos, entende-se que o prazo de 05 (cinco) dias úteis são suficientes para o cumprimento da medida.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PLEITO, apenas para prorrogar o prazo para o cumprimento da liminar deferida em primeira instância, para que seja cumprida em 05 (cinco) dias úteis, a contar desta decisão.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora